Tribunal: TJSP
Processo: 1500238-25.2019.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500238-25.2019.8.26.0633, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante ARIEL
RONALDO CARDOZO DE MOURA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500238-25.2019.8.26.0633 -Voto no
2
Voto número 47.743
Apelação no 1500238-25.2019.8.26.0633
Proc. no 1500238-25/19 2a Vara Judicial Mongaguá
Apelante: ARIEL RONALDO CARDOZO DE MOURA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Ao relatório da r. sentença (fls. 93/97), acrescenta-se
que Ariel Ronaldo Cardozo de Moura foi condenado a
cumprir as penas de cinco (05) anos, sete (07) meses e
quinze (15) dias de reclusão, fixado o regime inicial fechado,
e a pagar quinhentos e sessenta e dois (562) dias-multa, no
valor unitário, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06. Determinado o perdimento do valor apreendido,
em favor da União.
A Defesa dativa de Ariel Ronaldo Cardozo de Moura
apelou e apresentou as razões do inconformismo, às fls.
101-102/105, buscando a reforma da respeitável decisão de
primeiro grau, insurgindo-se, no que pertine à dosimetria das
penas, na segunda fase, uma vez que não foi aplicada a
atenuante genérica da confissão espontânea, além de ter
sido reconhecida a agravante genérica da reincidência; na
terceira fase, não foi reconhecida e aplicada a causa especial
de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/06, não foi aplicada a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos. Requer, assim, a
aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500238-25.2019.8.26.0633 -Voto no
3
afastamento da agravante genérica da reincidência, pois é
tecnicamente primário; o reconhecimento e aplicação da
causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do
artigo 33 da Lei no 11.343/06, no índice de dois terços (2/3); a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, a fixação do regime prisional inicial aberto, a
redução da pena de multa e, por fim, o direito de recorrer em
liberdade.
O Ministério Público contrariou o apelo, às fls. 108/110;
e a Procuradoria de Justiça, às fls. 129/131, opinou pelo seu
desprovimento.
É o relatório.
2- De início, afasta-se a possibilidade do recurso em
liberdade do réu Ariel Ronaldo Cardozo de Moura, em razão
do presente julgamento. Não há que se aventar do apelo em
liberdade do acusado. O Juiz, na sentença, com
fundamentação, ainda que sucinta, manteve a prisão, agindo
com acerto. E mantida a decisão de primeiro grau, só resta
conservar sua custódia cautelar.
No mérito, a apelação deve ser parcialmente provida,
pois hão que se reduzir as reprimendas impostas ao
recorrente, restando, todavia, mantida a condenação, pois os
fundamentos contidos na sentença se mostram inabaláveis e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500238-25.2019.8.26.0633 -Voto no
4
estão de acordo com os elementos de convicção trazidos
para os autos, que o incriminam, seriamente, pela prática do
crime de tráfico de drogas.
Com efeito, restara comprovado, com a suficiência
necessária, que policiais militares, em patrulhamento de
rotina pela urbe, avistaram o réu, que ao perceber a presença
da viatura policial, tentou fugir, dispensando ao chão um
objeto e adentrou em uma residência, onde lograram êxito
em detê-lo. Os agentes, em seguida, ao revistá-lo,
apreenderam em seu poder um saco plástico contendo
duzentos e trinta (230) microtubos plásticos de “cocaína”,
com o peso de 201,2 gramas, e um aparelho de telefonia
celular, além de recuperar o objeto dispensado por ele, que
se tratava da quantia de setenta reais (R$ 70,00), em dinheiro
(cf. auto de exibição e apreensão, às fls. 10/11, auto de
constatação preliminar, às fls. 12/13, e laudo de exame
químico toxicológico, às fls. 80/82). Indagado, nesse instante,
réu admitiu, informalmente, que era o responsável pelo
abastecimento
de
droga
no
ponto
conhecido
como
“Orange”. Diante dos fatos, deram-lhe voz de prisão e o
encaminharam à Delegacia de Polícia, onde foram lavrados o
auto de prisão em flagrante e o boletim de ocorrência (cf. fls.
01-06-09-11/13 e 02/05, respectivamente).
Interrogado, no auto de prisão em flagrante, manteve-
se silente (cf. fl. 07). Em Juízo, admitiu os fatos, informando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500238-25.2019.8.26.0633 -Voto no
5
que estava a guardar droga em sua casa há duas semanas,
mediante o recebimento de trezentos reais por semana (cf. fl.
99-em audiovisual). Sua admissão corroborou a narrativa
dos policiais militares, que encontra respaldo e amplo apoio
nas outras provas trazidas aos autos. Eles, não
contraditados, foram uníssonos em relatar o ocorrido como
acima narrado (cf. fls. 05, 06 e 99-este último em
audiovisual). Suas palavras foram seguras, coerentes e
convincentes, não havendo nenhum motivo para duvidar
deles. Iterativa é a jurisprudência que considera idôneo o
depoimento de policial, quando se encontra com outros
elementos de convicção. Não há razão para refutá-lo. Como é
cediço, “os funcionários da Polícia merecem, em seus
relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a
não ser quando se apresentem razão concreta de suspeição”
(Ap. Crim. no 153.983-3, Santos, j. em 07.07.94). Em outro
julgado desta Augusta Corte ficou destacado que “não há
descrer, aprioristicamente, do relato de policial, somente
porque são policiais. Se, naturalmente, são policiais que
abordam um suspeito e procedem à apreensão de droga, é
intuitivo que eles irão depor e relatar o que fizeram. Seria
verdadeiro contrassenso negar veracidade aos relatos
somente porque efetuados por policiais, sob a surrada e
inconsistente alegação de que assim agem para dar validade
à apuração desenvolvida” (TJSP, Ap. Crim. no 234.718-3, 3a
Câm. Crim., Rel. o Des. WALTER GUILHERME, in RJTJSP,
208/273-277);
e,
dessarte,
“como
todo
e
qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500238-25.2019.8.26.0633 -Voto no
6
testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame
global do quadro probatório” (in RT 730/569). No mesmo
sentido: RT 411/266, 616/286, 715/439, 752/589; RJTJERGS
182/132. As provas produzidas a cargo da acusação são
contundentes e indicam que Ariel Ronaldo Cardozo de
Moura, de fato, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas
que se lhe imputa.
O entorpecente apreendido foi submetido à constatação provisória e, posteriormente, a exame
toxicológico, restando verificada sua positivação como
substância estupefaciente, no tipo “cocaína” (cf. auto de
exibição e apreensão, auto de constatação, e exame
toxicológico, às fls. 10/11, 12/13 e 80/82).
Portanto, as circunstâncias em que ocorreram a
apreensão
da
substância
entorpecente
materialmente
comprovada nos autos, a admissão de sua guarda pelo
acusado,
corroboradas
pelos
depoimentos
altamente
comprometedores dos policiais militares, e as demais provas
indiciárias, demonstram, de modo inequívoco, que Ariel
Ronaldo Cardozo de Moura trazia consigo, a “cocaína”. A
sua conduta comprova e caracteriza de forma inequívoca o
tráfico de drogas. Não se exige, para tanto, que haja prova
concreta da mercancia, sendo suficiente a presença de
elementos dos quais se possam inferir a sua ocorrência. Em
outras palavras, o tráfico ficou bem provado e configurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500238-25.2019.8.26.0633 -Voto no
7
Enfim, como destacado na denúncia e acolhido na sentença,
trazia consigo, ilegalmente, a droga mencionada e isso basta
para reconhecer a traficância.
Como já decidido, iterativamente, o tráfico é infração
que se integra através de várias fases sucessivas,
articuladas entre si, havendo suficiência, para a sua
configuração, da presença de qualquer das fases (RJTJESP
107/454), bem como, a posse, ilegal, para entrega a terceiro
para consumo, constitui modalidade equiparada à traficância
(RJTJESP 119/468). No caso em questão ficou claro pela
prova colhida no processo que o apelante trazia consigo,
ilegalmente, o tóxico para comercialização. Como é cediço, o
tráfico de drogas é crime de natureza permanente e a
qualquer momento os seus autores estão sujeitos à prisão
em flagrante.
As penas aplicadas devem ser alteradas. As básicas
foram fixadas acima dos mínimos legais, no índice de um
oitavo (1/8), ou seja, cinco (05) anos, sete (07) meses e
quinze (15) dias de reclusão e pagamento de quinhentos e
sessenta e dois (562) dias-multa, em razão da elevada
quantidade da droga. Ocorre que a quantidade, embora
razoável, não era exagerada a ponto de um aumento nesta
fase. Assim, fixam-se as básicas nos mínimos legais, ou
seja, em cinco (05) anos de reclusão e pagamento de
quinhentos (500) dias-multa. Na segunda fase, presente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500238-25.2019.8.26.0633 -Voto no
8
atenuantes genérica da confissão espontânea e da agravante
genérica da reincidência (cf. certidão de fls. 32/34), foram
elas compensadas entre si, de modo a permanecer as
sanções como fixadas na primeira fase. Na terceira fase da
dosimetria, acertadamente, deixou-se de aplicar a causa
especial de diminuição de pena prevista no artigo 33,
parágrafo 4o, da “Lei de Tóxicos”, em razão da reincidência
mencionada, finalizando as sanções em cinco (05) anos de
reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa.
Ressalta-se que referido benefício somente cabe aos
agentes primários, de bons antecedentes, que não se
dedique às atividades criminosas nem integre organização
criminosa, que não é o caso do apelante, não havendo que
se falar em “bis in idem”.
Embora o Supremo Tribunal Federal, em recente
decisão proferida em julgamento de um habeas corpus,
tenha reconhecido a inconstitucionalidade de parte dos
artigos 33, parágrafo 4o, e 44, caput, da Lei no 11.343/06, para
afastar a vedação abstrata da substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos (Informativo no 598,
Título Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substituição de Pena
Privativa de Liberdade por Restritiva de Direitos
13,
Processo HC 97256) e o Senado Federal tenha cumprido a
sua função constitucional (art. 52, inciso X, da Constituição
Federal) ao decretar a suspensão da execução de parte do
parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500238-25.2019.8.26.0633 -Voto no
9
expressão que rezava “vedada a conversão em penas
restritivas de direitos”, certo é que Ariel Ronaldo Cardozo de
Moura não preenche o requisito de ordem subjetiva prevista
no artigo 44, inciso III, do Código Penal para o alcance da
referida benesse. Deve ser destacado que o crime de tráfico
de drogas é equiparado a hediondo. Além disso, as penas
restritivas somente substituem a pena privativa de liberdade
quando suficientes para a prevenção e repressão do crime,
levando em conta, entre outros fatores, a conduta social e a
personalidade do condenado (art. 44, III, do CP). É
induvidoso que não se pode ter como boas a conduta social
e a personalidade de agente condenado por tráfico de
entorpecente. Assim, não há que se falar em substituição. A
medida não é socialmente recomendável e a benesse só
daria ao delinquente o sentido da impunidade, o que deve
ser evitado. Observa-se, por fim, que ele sequer preenche o
requisito de ordem objetiva, porque a pena privativa de
liberdade que lhe fora imposta extrapola o “quantum” fixado
no artigo 44 do Código Penal para a concessão da benesse
pretendida.
Todavia, fica desprovido o pleito subsidiário da Defesa
para que fosse ele desobrigado do pagamento da pena
pecuniária. Trata-se de opção legislativa no combate ao
tráfico de drogas, que previu patamar mais elevado da pena
de multa, concomitante com a pena privativa de liberdade,
como medida razoável para o alcance desse fim. Além disso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500238-25.2019.8.26.0633 -Voto no
10
não há previsão legal que permita ao julgador isentar o réu
do pagamento da sanção pecuniária ou a sua redução,
imposta cumulativamente à privativa de liberdade, em razão
da alegada pobreza do mesmo. A sua imposição é de caráter
necessário, pois se trata de sanção penal. Em se tratando de
condenado financeiramente hipossuficiente, eventual pedido
de isenção ou redução deverá ser formulado junto ao Juízo
da Execução, que deverá avaliar a condição socioeconômica
do sentenciado para o pagamento da multa. Esta pena
poderá, eventualmente, ser suprimida, acaso se verifique que
o seu pagamento possa acarretar prejuízo para o seu
sustento e o de sua família. Nesse sentido, cabe citar recente
julgado do Superior Tribunal de Justiça, que assim decidiu:
“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
VIGÊNCIA
AO
ART.
59
DO
CP.
CONDENAÇÕES AINDA NÃO TRANSITADAS EM JULGADO.
MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBLIDADE. OFENSA AO
ART. 2o, §1o, DA LEI 8.072/90 (ANTIGA REDAÇÃO).
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. CONTRARIEDAE AO ART.
1o,
§7o,
LEI
9.455/97.
DÍSSIDIO
JURISPRUDENCIAL.
PROVIMENTO INÓCUO. AFRONTA AOS ARTS. 49 E 157, § 3o,
DO CP. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE, PARA MANTER
A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. (...) 3. A
jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que,
cominada a pena de multa ao delito, a sua imposição ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500238-25.2019.8.26.0633 -Voto no
11
agente é de caráter necessário, haja vista cuidar-se de
sanção penal, não sendo possível a isenção da pena de
multa ante a inexistência de previsão legal 4. Eventual
isenção somente poderá ser concedida pelo Juízo da
Execução, que deverá avaliar a miserabilidade jurídica do
sentenciado, examinando as condições socioeconômicas
para o pagamento da multa sem prejuízo para o seu sustento
e de sua família. 5. Recurso provido, em parte, para
restabelecer a sentença no que concerne à aplicação da
pena de multa” (REsp 735898/RS, Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, DJe 13/10/2009). Por fim, cabe consignar
que, nos termos dos artigos 50, caput, segunda parte, do
Código Penal, e 169, caput, da Lei de Execução Penal, a
multa pode se parcelada de acordo com a possibilidade
econômica da apenada. Obviamente, fazem-se necessárias
diligências, antes da concessão do parcelamento, para
apurar a sua real situação financeira. O deferimento da
isenção, cegamente, pode configurar uma injustiça, até
porque, sua condição econômica pode melhorar ao longo do
tempo,
justificando
a
cobrança
integral
da
sanção
pecuniária; portanto, não há como isentar ou reduzir a pena
pecuniária, como requerida pela defesa.
A perda dos valores apreendidos, em favor da União,
também fica preservada, nos termos do artigo 63 da Lei no
11.343/06, pela conotação com o crime de tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500238-25.2019.8.26.0633 -Voto no
12
Da mesma forma, correta a imposição do regime
prisional fechado para o acusado reincidente, de acordo com
o que preceitua o § 1o do artigo 2o da Lei 8.072/90, com a
redação dada pela Lei 11.464, de 28 de março de 2007, que,
atualmente, permite a progressão, não obstante seja o tráfico
de drogas um crime equiparado ao hediondo. Não há como
alterá-lo para o aberto ou semiaberto. Outrossim, não pode o
traficante, preso em flagrante e condenado por isso, voltar
ao convívio social, com liberdade para continuar traficando
entorpecente, viciando jovens, mantendo-os no vício,
trazendo desgraça a eles e às suas famílias. Comprovada a
traficância, o lugar de seu agente deve ser o cárcere, único
regime prisional compatível com a gravidade da conduta e
de suas consequências à sociedade. Posteriormente,
preenchidos os requisitos necessários, poderá obter outro
regime, menos rigoroso, no Juízo da execução penal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação
para reduzir as penas de Ariel Ronaldo Cardozo de Moura
para os novos patamares de cinco (05) anos de reclusão e
pagamento de quinhentos (500) dias-multa, mantida, no
mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR